Tribunal: STF
Processo: ARE 1598324
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. INDENIZAÇÃO POR LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.109/STJ. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta de sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão indenizatória decorrente da conversão em pecúnia de licenças especiais não gozadas por militar das Forças Armadas, instituidor da pensão da autora. A decisão de primeiro grau fundamentou-se no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, considerando que a data de inatividade do militar ocorreu em 05/04/1988 e que a ação foi ajuizada apenas em 11/04/2023.
2. A parte autora alega que o prazo prescricional não deveria ter sido reconhecido, pois a Portaria COMGEP nº 1.045/DLE/2018 apenas a partir de então tornou possível juridicamente o pleito de conversão da licença em pecúnia. Sustenta, ainda, que a referida portaria teria representado reconhecimento administrativo do direito, o que ensejaria a interrupção do prazo prescricional, sendo inaplicável ao caso o Tema 1.109/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir: (i) o termo inicial da prescrição quinquenal aplicável à pretensão de indenização por licenças especiais não usufruídas por militar inativo; e (ii) a possibilidade de configuração de renúncia tácita à prescrição em razão da edição de normativos administrativos posteriores à inatividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O termo inicial da prescrição quinquenal, segundo a jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 1.634.035/RS), é a data da passagem do militar à inatividade, sem distinção quanto à categoria funcional (TEMA 1.109/STJ).
5. O egrégio STJ estabeleceu a seguinte tese para o Tema 1109: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do CC), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a administração pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado". 6. A Portaria COMGEP nº 1.045/DLE/2018, bem como a Portaria Normativa nº 31/GM-MD, não implicam reconhecimento tácito do direito à indenização, nem configuram renúncia tácita à prescrição nos termos do art. 191 do CC, pois não são atos destinados ao pagamento automático de vantagem, mas apenas procedimentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com a cobrança suspensa por força da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional quinquenal para pleito de indenização por licenças especiais não gozadas por militar tem como termo inicial a data da passagem à inatividade. 2. A edição de norma administrativa regulamentadora não configura, por si só, reconhecimento tácito do direito ou renúncia à prescrição. 3. O Tema 1.109 do STJ aplica-se também aos militares, afastando-se a possibilidade de pagamento retroativo em hipóteses sem previsão legal expressa." Legislação relevante citada: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código Civil, art. 191; Código de Processo Civil, arts. 85, §11; 183; 219; 1.003, § 5º; 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.634.035/RS; STJ, Tema 1.109/STJ (REsp 1.925.192/RS); TRF4, Apelação Cível 5007249-63.2023.4.04.7112, Rel. Des. Fed. Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, j. 26/03/2024.
Legislação relevante citada: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código Civil, art. 191; Código de Processo Civil, arts. 85, §11; 183; 219; 1.003, § 5º; 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.634.035/RS; STJ, Tema 1.109/STJ (REsp 1.925.192/RS); TRF4, Apelação Cível 5007249-63.2023.4.04.7112, Rel. Des. Fed. Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, j. 26/03/2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 2º; 5º, caput e incisos I e LIV; e 37, § 6º;  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente